Tribunal: TJDFT
Processo: 0704896-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704896-53.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDLENO SILVA FONSECA, EDUARDO JOSE SILVA ANDRADE, FERNANDA LIMA GOMES DE MATOS, GRACIELLA AMORIM DA CRUZ, GUILHERME FERNANDES SOUZA, IHAGO PASSOS CASTRO, JOAO ALEXANDRE GARCIA LEITE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os apelantes/impetrantes informam que a despeito de ter sido deferida a antecipação de tutela recursal por esta relatoria, para manter o recorrentes nas próximas fases do concurso da PCDF, a impetrada não estaria a cumprir a ordem judicial, na medida em que não disponibilizou o resultado das fases subsequentes do certame, a saber , resultado provisório na sindicância de vida pregressa e investigação social, tal como o fez em relação aos demais candidatos, inclusive aqueles sub judice (ID 42072091). Aduzem que a ausência do resultado os impede de prosseguir no certame, assim como de interpor eventual recurso em caso de reprovação nas aludidas fases. Ao final pugnam por providências. Vieram os autos conclusos. Decido. Compulsando os autos, verifico que no ID 40005273, que esta relatoria deferiu aos impetrantes a antecipação de tutela recursal, “para sobrestar os efeitos da r. sentença a quo e, desde logo, conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal, assegurando aos impetrantes a continuidade no concurso público de escrivão de polícia da carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, até o julgamento do recurso de apelação, pelo eg. Colegiado.” Dentre as fases subsequentes do concurso, no EDITAL No 36 – PCDF, DE 1o DE DEZEMBRO DE 2022 (ID 42072092) observo que a impetrada não incluiu o resultado final na avaliação psicológica e o resultado provisório na sindicância de vida pregressa e investigação social relativos aos impetrantes, na categoria sub judice, como fizera com outros desta classe de candidatos. No contexto, observa-se que dispõe o EDITAL No 36 – PCDF, DE 1o DE DEZEMBRO DE 2022 (ID 42072092): “3 DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO PROVISÓRIO NA SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL 3.1 Os candidatos poderão ter acesso aos motivos da sua contraindicação, bem como interpor recurso contra o resultado provisório na sindicância de vida pregressa e investigação social, das 10 horas do dia 5 de dezembro de 2022 às 18 horas do dia 9 de dezembro de 2022 (horário oficial de Brasília/DF), no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_19_escrivao, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão. 3.2 O Cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação e de outros fatores, de responsabilidade do candidato, que impossibilitem a visualização dos motivos da contraindicação, bem como a interposição de recursos. 3.3 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido. 3.4 Recurso cujo teor desrespeite a banca será preliminarmente indeferido. 3.5 Não será aceito recurso via postal, via requerimento administrativo, via correio eletrônico, fora do prazo ou em desacordo com o Edital no 1 – PCDF, de 3 de dezembro de 2019, e suas alterações, ou com este edital. 4 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 4.1 As justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos contra o resultado provisório na avaliação psicológica estarão à disposição dos candidatos a partir da data provável de 9 de dezembro de 2022, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_19_escrivao” Desse modo, tenho que assiste razão aos peticionantes quanto ao direito de acesso ao resultado e ao prazo para interposição de eventual recurso, nos termos do quanto previsto no edital. Isso posto, determino a intimação dos impetrados, com urgência, para fornecer aos impetrantes, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o resultado da sindicância de vida pregressa e investigação social, com a indicação de sub-judice, assim como disponibilizem área para apresentação de eventual recurso, da mesma forma que fizera aos demais candidatos do certame, restituindo ainda o prazo de recorrer não inferior a 3 (três) dias, assim como o prazo previsto no Edital n.o 36/PCDF para interposição do recurso. Expeçam-se mandados de intimação a serem cumpridos por oficial de justiça plantonista. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 14de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator